Tribunal: STF
Processo: Rcl 65720
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Machado Salvador contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 460839-42.1998.5.09.5555, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 459.133/PR.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao acolher embargos de declaração e, em consequência, extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, ofendeu decisão monocrática proferida pelo Ministro Teori Zavascki no referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    A respeitável decisão, objeto desta reclamação, foi proferido pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, após a devolução do Colendo Supremo Tribunal Federal o qual determinou que “deve ser restabelecido o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região quanto ao ponto” e que “Ante o exposto, reconsidero o despacho de fl. 436 e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação, determinando o retorno dos autos ao TST para que, afastada a causa obstativa, prossiga no exame dos recursos de revista”, isto é, declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito após o advento da Lei Estadual nº 10.219 de 21 de dezembro de 1.992. 



    Ao julgar o feito após o retorno do Colendo STF, o Egrégio TST decidiu “por unanimidade, I- conhecer do recurso de revista interposto pelo reclamante, quanto ao tema “Forma de Execução”, por contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 87 da SBDI-1, e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar que a reclamada (APPA) seja submetida à execução direta, nos termos do referido verbete; II- conhecer do recurso de revista interposto pela reclamada apenas quanto ao tema “Competência da Justiça do Trabalho. Descontos Previdenciários e Fiscais”, por violação do artigo 114 da Constituição Federal, e, no mérito, dar-lhe provimento para, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, determinar a execução de ofício das contribuições fiscais e previdenciárias; III. julgar prejudicado o exame do segundo recurso de revista interposto pela reclamada”. 



    Após esse julgamento, surpreendentemente o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, acolhendo o segundo embargos de declaração da reclamada, resolveu “...os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: I) dar provimento aos embargos de declaração da reclamada para, sanando omissão no v. acórdão embargado, conhecer do fato superveniente por ela alegado e imprimir efeito modificativo ao julgado; II) e em face do reconhecimento da transação realizada, declarar a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC/2015 (artigo 269, III, do CPC/1973). Invertidos os ônus da sucumbência, cabendo ao reclamante o pagamento das custas processuais”, olvidando o que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº 459.133, interposto no presente feito:



    [...]



    A respeitável decisão, que se combate nesta reclamação aplicou, equivocadamente, entendimento do Venerando Acórdão desse Colendo Supremo Tribunal Federal, proferido no recurso extraordinário nº 459.133. 



    Diante da respeitável decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho teria competência para analisar o feito para os fatos ocorridos até 21 de dezembro de 1992, data do advento da Lei Estadual nº 10.219 e não o ocorrido em 1º de setembro de 2014, data em que o Reclamante aderiu ao PDI, o que além de violar frontalmente o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, sobre o qual não houve manifestação, descumpriu a respeitável decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal proferida no recurso extraordinário nº 459.133. 



    Portanto, para garantir a autoridade da decisão dessa Colenda Corte, proferida no recurso extraordinário nº 459.133, deve ser cassado o Venerando Acórdão que julgou o feito para os fatos ocorridos



    [...]



    d) Ao final, requer seja acolhida a presente reclamação, cassando-se em definitivo o Venerando Acórdão proferido no ED-ED-EDRR – 460839-42.1998.5.09.5555, do Colendo TST, determinar que outra seja proferida em obediência à decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 459.133, por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, o qual expressamente declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar o feito posteriormente à 21 de dezembro de 1992, data do advento da Lei Estadual nº 10.219 (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A demanda merece prosperar parcialmente.  



    O acórdão reclamado está assim ementado, na parte que interessa:



    (I) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA. TRANSAÇÃO. ADESÃO A PDI. QUITAÇÃO GERAL. EFEITOS. PREVISÃO. NORMA COLETIVA. OUTROS INSTRUMENTOS. FATO SUPERVENIENTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO. Os embargos de declaração constituem instrumento processual cujo objetivo é o de complementar ou aclarar a decisão, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição de efeito modificativo nos casos de omissão ou contradição no julgado, conforme permissivo contido no artigo 897-A da CLT. Constatada a existência de omissão no exame da matéria relativa ao fato superveniente suscitado nos primeiros embargos de declaração da reclamada, no tocante à adesão do autor ao PDI/2014 por ela instituído, na data de 01/09/2014, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar referido vício. Embargos de declaração conhecidos e providos. (II) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. TRANSAÇÃO. ADESÃO A PDI. QUITAÇÃO GERAL. EFEITOS. PREVISÃO. NORMA COLETIVA. OUTROS INSTRUMENTOS. FATO SUPERVENIENTE. PROVIMENTO. Em vista da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 590.415/SC, que teve repercussão geral reconhecida, restou superado o entendimento perfilhado na Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1, segundo o qual a quitação das obrigações do contrato de trabalho, em face da adesão do empregado ao plano de demissão voluntária, incidiria apenas sobre as parcelas e valores consignados no recibo. Assim, deve prevalecer, doravante, a jurisprudência consagrada pelo STF, donde há que se extrair que a adesão do empregado ao mencionado plano, sem vício de consentimento, enseja a quitação ampla, geral e irrestrita de todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho, mormente quando instituído por meio de norma coletiva de trabalho, devendo-se considerar, inclusive, todos os instrumentos firmados pelo trabalhador, em que manifesta sua anuência quanto à satisfação prevista na citada transação das obrigações oriundas do pacto laboral. Sobre o tema, a propósito, há precedentes desta colenda Quarta Turma, por meio do qual se esposa tese de que a quitação pode derivar tanto de norma coletiva como de quaisquer outros instrumentos celebrados nesse sentido pelo empregado, conclusão advinda da decisão do STF sobre a matéria. Na hipótese dos autos, foi noticiada, pela reclamada, a adesão do reclamante ao PDI/2014, por meio do qual foi dada plena, geral e irrevogável quitação das obrigações e créditos decorrentes do contrato de trabalho, razão pela qual, se assemelha ao caso do precedente supracitado, sendo pertinente a aplicação da mesma ratio decidendi. Precedentes da SBDI-1 e de Turmas. Conforme dispõem o artigo 933 do NCPC/2015 e a Súmula nº 8 desta Corte, admite-se o conhecimento de fato novo em fase recursal quando se constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso. Diante desse contexto, em face do reconhecimento da transação realizada, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC/2015. Processo extinto com resolução do mérito. (documento 4, pp. 253-255 - grifei).



    Transcrevo, ainda, trechos do voto condutor do acórdão:  



    Inicialmente, impende registrar que não prevalece a arguição de incompetência alegada pelo autor, vez que, mesmo diante da limitação temporal da condenação ao período de competência material fixado em 21/12/92, as diferenças salariais deferidas nestes autos, limitadas a este período, decorrem do contrato de trabalho mantido com a reclamada.



    E uma vez que o autor aderiu livremente ao PDI/2014, instituído por norma coletiva, e deu quitação total do seu contrato de trabalho, os efeitos da referida quitação alcançam as verbas relativas ao período anterior 21/12/92. Ou seja, a quitação passada pelo empregado abrange todo o seu contrato de trabalho.



    Por outro lado, nos termos do artigo 933 do NCPC/2015 e da Súmula nº 8 desta Corte, admite-se o conhecimento de fato novo em fase recursal quando se constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso.



    Assim o exame do fato noticiado pela reclamada, como questão de ordem, não configura qualquer vício processual e está autorizado pela lei processual civil.



    [...]



    Na hipótese dos autos, foi noticiada, pela reclamada, a adesão do reclamante ao PDI/2014, por meio do qual foi dada plena, geral e irrevogável quitação das obrigações e créditos decorrentes do contrato de trabalho, razão pela qual, se assemelha ao caso do precedente supracitado, sendo pertinente a aplicação da mesma ratio decidendi.



    [...]



    Por fim, diversamente do que alega o reclamante, a ressalva constante no termo de rescisão contratual à quitação das parcelas relativas a ações judiciais trabalhistas ajuizadas até 31/7/2014, não tem o condão de afastar a quitação ampla e geral do contrato de trabalho, consoante entendimento pacificado pela egrégia SBDI-1 desta Corte Superior, proferido no julgamento do E-RR-920-84.2012.55.09.0322.



    Diante desse contexto, dou provimento aos embargos de declaração da reclamada para sanar a omissão, conferindo efeito modificativo ao julgado, a fim de, ante o reconhecimento da transação realizada, declarar a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC/2015 (artigo 269, III, do CPC/1973). Invertidos os ônus da sucumbência, cabendo ao reclamante o pagamento das custas processuais (documento 4, pp. 259-272).  



    A decisão monocrática do Ministro Teori Zavascki no RE 459.133/PR, em que o ora reclamante era parte recorrida, por sua vez, foi proferida nos seguintes termos:  



    3. É assente nesta Corte o entendimento de que não se aplica à APPA o art. 173, §1º, da Constituição Federal, por (a) tratar-se de autarquia prestadora de serviço público e (b) receber recursos estatais. Precedentes: AI 390.212 AgR/PR, 1ª Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/10/2011; AI 331.145 AgR/PR, 2ª Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 26/3/2010. Assim, não está sujeita ao regramento imposto às empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias exploradoras de atividade econômica, inclusive em relação aos direitos e obrigações trabalhistas.



    Inicialmente, os servidores da autarquia eram regidos pela CLT, quadro que se alterou com o advento da Lei Estadual 10.219/92, que transformou o regime jurídico em estatutário. Dessarte, é indiscutível que, atualmente, a justiça comum é competente para julgar as causas que envolvam os integrantes do quadro da instituição. Todavia, em relação ao período anterior à vigência da Lei, é competente a justiça do trabalho, ante a existência de direitos decorrentes de relação empregatícia. Assim, no caso dos autos, a sentença trabalhista tem seus efeitos limitados aos direitos decorrentes do contrato de trabalho, vigente até a entrada em vigor do regime estatutário. A jurisprudência do STF é consolidada nesse sentido:



    [...]



    Portanto, deve ser restabelecido o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região quanto ao ponto.



    4. Ante o exposto, reconsidero o despacho de fl. 436 e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação, determinando o retorno dos autos ao TST para que, afastada a causa obstativa, prossiga no exame dos recursos de revista (documento 3, pp. 432-434 - grifei).



    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9), no ponto restabelecido pelo Ministro Teori Zavascki, havia limitado os efeitos da condenação a 21/12/1992 e reconhecido a incompetência da Justiça do Trabalho a partir dessa data.  



    Entendo que a decisão reclamada ofendeu a decisão paradigma ao extinguir o processo, de forma ampla e sem qualquer ressalva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, pois a decisão do Ministro Teori Zavascki foi clara ao restabelecer o acórdão do TRT9 quanto à questão da incompetência.  



    Entretanto, destaco que o pedido não pode ser acolhido na extensão pretendida pelo reclamante, porque não há uma vedação completa, como defendido na petição inicial, ao conhecimento, pelo TST, da transação, realizada em 2014, como fato novo.  



    Dessa forma, o TST poderia conhecer da transação como fato novo, mas somente seria legítimo que decidisse sobre os efeitos dessa transação quanto ao período em que a Justiça do Trabalho tem competência para apreciar, ou seja, até o advento da Lei n. 10.219/1992 do Estado do Paraná, sob pena de afrontar a decisão já referida do Ministro Teori Zavascki.  



    Em outras palavras, a extinção do processo, com base no art. 487, III, b, do CPC, poderia abranger apenas o período que a Justiça do Trabalho tinha competência para examinar.   



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para afastar o reconhecimento do acordo, pela Justiça do Trabalho, para os períodos posteriores a Lei Estadual 10.219/1992.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator